Tribunal: TJDFT
Processo: 0749165-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749165-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DONIZETTI MORAIS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1.Inicialmente, diante do pedido de habilitação ID 24370899, aviado por MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DONIZETTI MORAIS, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor a título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 24370903, sem contudo estar correlacionado ao Precatório em tela. Tal dúvida subsiste ainda no fato de que a cessão tenha ocorrido no valor total do crédito, sem ressalvar o valor devido ao beneficiário de honorários contratuais. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 24370903 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 24370903). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24370899, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 3. Por último, diante da documentação apresentada no ID 24370903 quando comparada com a requisição de precatório ID 21378195, verifica-se que o credor BM &amp; JS ADVOGADOS ASSOCIADOS alterou o nome para BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Intime-se o credor para, no prazo de 5(cinco) dias, juntar documentação que comprove a alteração do nome. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac